Tribunal: STF
Processo: MS 28548
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Deliberação negativa. Remessa dos autos ao órgão competente. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A autoridade apontada para figurar no polo passivo do mandamus é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, cujos atos estão submetidos a exame originário pelo STF em sede de mandado de segurança (art. 102, I, r, CF/88). Contudo, a jurisprudência da Suprema Corte se posicionou no sentido de que, as decisões negativas do CNJ não atraem a competência do STF, pois não têm o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões imputáveis ao órgão que proferiu a decisão impugnada perante aquele conselho. Precedentes. Para remeter os autos a juízo eventualmente competente, necessário seria alterar-se a autoridade apontada como coatora. Contudo, “não cabe ao órgão julgador fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo impetrante” (RMS nº 24.552/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/9/04).



    2. Agravo regimental não provido.